Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
2. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
3. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
4. Instada a se manifestar em razão do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, e concedido prazo de 48 horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), apenas acostou aos autos o comprovante de pagamento após o termino do prazo (Ids 28657912 e 28721431).
5. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.